Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709007-80.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARLI ROLIM BEZERRA, MARLI PEREIRA MARTINS, MARLIZETE DA SILVA, MARLI MACEDO GUIMARAES, MARLI MANGELA DOS REIS, MARLI MEDEIROS VALADARES, MARLI RODRIGUES CIRQUEIRA, MARLISE ABREU DE SANTANA, MARLON DE BRITO AIRES, MARLUCE DA SILVA SANTOS MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ao apresentar contrarrazões, o Distrito Federal suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda à inicial, porém, a Apelação interposta versa sobre a legitimidade ativa, questão diversa da decidida. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar suscitada pelo Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora